Tribunal: TJDFT
Processo: 0704091-31.2025.8.07.0007
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-11

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. EMPREGO DE ARMA DE FOGO. CONCURSO DE AGENTES. VÍTIMA IDOSA. DOSIMETRIA DA PENA. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. RECORRER EM LIBERDADE. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta pelo recorrente contra sentença que o condenou pela prática do crime de roubo majorado (CP, art. 157, § 2o, II, e § 2o-A, I), à pena de 10 anos de reclusão em regime inicial fechado e 23 dias-multa.
2. O Ministério Público narrou que o recorrente, em concurso com outros dois indivíduos, subtraiu bens de vítima idosa mediante grave ameaça com arma de fogo.
3. A defesa não impugnou a autoria e materialidade do crime, limitando-se a questionar a aplicação das causas de aumento e a dosimetria da pena.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. Há quatro questões em discussão: (i) definir se é cabível o afastamento da causa de aumento relativa à restrição da liberdade da vítima (CP, art. 157, § 2o, V); (ii) estabelecer se há dúvida quanto ao uso de arma de fogo, para fins de afastamento da majorante (CP, art. 157, § 2o-A, I); (iii) verificar a adequação da dosimetria da pena, com pedido de fixação da pena-base no mínimo legal e reconhecimento da atenuante da confissão espontânea; (iv) analisar o pedido de concessão do direito de recorrer em liberdade.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. O recurso não foi conhecido quanto à causa de aumento do CP, art. 157, § 2o, V, pois esta não foi aplicada na sentença, inexistindo interesse recursal.
6. A majorante do uso de arma de fogo foi mantida, com base no depoimento da vítima, corroborado por reconhecimento fotográfico e demais provas. A jurisprudência admite a configuração da causa de aumento mesmo sem apreensão da arma, desde que demonstrada por outros meios.
7. A pena-base foi fixada acima do mínimo legal, com valoração negativa das circunstâncias do crime, especialmente o concurso de agentes. A jurisprudência admite o deslocamento de uma das causas de aumento para a primeira fase da dosimetria.
8. Foram reconhecidas as agravantes da reincidência e da idade da vítima (maior de 60 anos), elevando a pena na segunda fase.
9. A confissão espontânea não foi reconhecida, pois o réu negou a subtração dos bens, não contribuindo para a formação do convencimento judicial.
10. Na terceira fase, foi aplicada a majorante do uso de arma de fogo, com aumento de 2/3, resultando na pena definitiva de 10 anos de reclusão.
11. O pedido de recorrer em liberdade foi indeferido, diante da gravidade concreta do crime, reincidência e periculosidade do réu, sendo mantida a prisão preventiva para garantia da ordem pública.
IV. DISPOSITIVO E TESE
12. Recurso conhecido em parte e não provido. Sentença mantida.
Tese de julgamento: 1. A configuração da causa de aumento pelo uso de arma de fogo independe de sua apreensão, desde que demonstrada por outros meios de prova. 2. A confissão que nega a prática do crime não autoriza o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea. 3. É legítimo o deslocamento de uma das causas de aumento para a primeira fase da dosimetria, para valoração das circunstâncias judiciais. 4. A manutenção da prisão preventiva é justificada pela gravidade concreta do crime, reincidência e risco à ordem pública.